Tribunal: TJMT
Processo: 1001667-37.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO PJE No 1001667-37.2022.8.11.0006 - COMARCA DE CÁCERES
APELANTE: WANDERSON SANTOS DE ALMEIDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1) NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA NA ARMA DE FOGO – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – PRAZO PARA ESPECIFICAR A ARMA EXPIRADO – PRECLUSÃO POR DESÍDIA DA DEFESA – 1.1) NULIDADE – INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA ÀS CONDIÇÕES DE VALIDADE DO ART. 41 DO CPP – 2) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À PRÁTICA DELITIVA DOS DELITOS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS EXPOSTAS NA DENÚNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – PROVAS SUFICIENTES – SENTENÇA ESCORREITA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.1) ALEGADO FLAGRANTE PROVOCADO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA DE AGENTE PROVOCADOR NA AÇÃO DELITIVA – 3) RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE – 4) FRAÇÃO DE 1/3 PELA CONTINUIDADE DELITIVA – MAIS DE UM CRIME E PLURALIDADE DE VÍTIMAS – QUANTUM QUE ATENDE AO CASO CONCRETO E NÃO VIOLA O PRIC. DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 5) PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – RÉU PRESO DURANTE TODA AÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – PRECEDENTES – PRISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável pedido de nulidade por cerceamento de defesa, porquanto, a perícia foi deferida pelo magistrado de origem a qual não se realizou por desídia da defesa me não especificar a arma que seria realizado o exame, vindo a acarretar a preclusão.
1.1. Inviável a inépcia da denúncia se a peça acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo a compreensão do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, e individualizando de forma suficiente e satisfatória a conduta delitiva atribuída ao acusado, o que permite o exercício dos direitos de defesa.
2. Restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal atribuída ao réu, deve ser mantida a condenação pelo crime de extorsão mediante sequestro e porte ilegal de arma de fogo, diante das provas colhidas durante a persecução penal, em especial palavra dos policiais corroboram as declarações das vítimas.
2.1. Para que haja o flagrante provocado, deve haver a figura do agente provocador que induz ao acusado a praticar a conduta criminosa, o que não se evidencia no caso concreto haja vista que os delitos já estavam ocorrendo quando foi dado conhecimento à polícia.
3. Inviável o pleito de restituição de veículo quando comprovado nos autos que o réu não tinha a propriedade do referido bem, o qual se encontrava em nome de terceiro.
4. Em verificando a existência de delito praticado contra quatro vítimas diferentes, a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade da pena escorreita a fração fixada pela continuidade delitiva em 1/3.
5. “...é a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça que não há lógica em deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade quando permaneceu segregado durante a persecução criminal. (...) (N.U 0003174-12.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001667-37.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Quadrilha ou Bando, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 930.789.601-10 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGNALDO DA COSTA CEBALHO - CPF: 996.529.351-15 (VÍTIMA), ALOISIO JUSTINIANO DE ARRUDA - CPF: 837.663.401-15 (VÍTIMA), NATALINO JUSTINIANO DE ARRUDA - CPF: 025.810.441-44 (VÍTIMA), MARILZA JUSTINIANO DE ARRUDA (VÍTIMA), RONALDO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 025.261.211-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO DA SILVA - CPF: 965.563.821-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON CESAR CALEJON DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
1)
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA NA ARMA DE FOGO – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – PRAZO PARA ESPECIFICAR A ARMA EXPIRADO – PRECLUSÃO POR DESÍDIA DA DEFESA –
1.1)
NULIDADE – INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA ÀS CONDIÇÕES DE VALIDADE DO ART. 41 DO CPP –
2)
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGAÇÃO DE
ERROR IN JUDICANDO
– IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À PRÁTICA DELITIVA DOS DELITOS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS EXPOSTAS NA DENÚNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – PROVAS SUFICIENTES – SENTENÇA ESCORREITA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.1)
ALEGADO FLAGRANTE PROVOCADO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA DE AGENTE PROVOCADOR NA AÇÃO DELITIVA –
3)
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE –
4)
FRAÇÃO DE 1/3 PELA CONTINUIDADE DELITIVA –

MAIS DE UM CRIME E PLURALIDADE DE VÍTIMAS –
QUANTUM
QUE ATENDE AO CASO CONCRETO E NÃO VIOLA O PRIC. DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
5)
PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – RÉU PRESO DURANTE TODA AÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – PRECEDENTES – PRISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Inviável pedido de nulidade por cerceamento de defesa, porquanto, a perícia foi deferida pelo magistrado de origem a qual não se realizou por desídia da defesa me não especificar a arma que seria realizado o exame, vindo a acarretar a preclusão.

1.1.
Inviável a inépcia da denúncia se a peça acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo a compreensão do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, e individualizando de forma suficiente e satisfatória a conduta delitiva atribuída ao acusado, o que permite o exercício dos direitos de defesa.

2.
Restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal atribuída ao réu, deve ser mantida a condenação pelo crime de extorsão mediante sequestro e porte ilegal de arma de fogo, diante das provas colhidas durante a persecução penal, em especial palavra dos policiais corroboram as declarações das vítimas.

2.1.
Para que haja o flagrante provocado, deve haver a figura do agente provocador que induz ao acusado a praticar a conduta criminosa, o que não se evidencia no caso concreto haja vista que os delitos já estavam ocorrendo quando foi dado conhecimento à polícia.

3.
Inviável o pleito de restituição de veículo quando comprovado nos autos que o réu não tinha a propriedade do referido bem, o qual se encontrava em nome de terceiro.

4.
Em verificando a existência de delito praticado contra quatro vítimas diferentes, a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade da pena escorreita a fração fixada pela continuidade delitiva em 1/3.

5.

“...é a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça que não há lógica em deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade quando permaneceu segregado durante a persecução criminal. (...)
(N.U 0003174-12.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019).

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de WANDERSON SANTOS DE ALMEIDA, contra Sentença editada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT (Ação Penal 1001667-37.2022), que julgou parcialmente procedente a denúncia,
condenando-o
pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro, na forma continuada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 159 c/c 71, do CP e art. 14 da Lei 10.826/2003), em concurso material (art. 69 do CP) a pena definitiva de
14 (quatorze) anos de reclusão
, no regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa,
absolvendo-o
do crime de tráfico de drogas.

Em suas razões requer
:

1)

A nulidade por
:
a)

Error in judicando
pois
“consiste no ato pelo qual o juiz se equivoca quando À apreciação da demanda seja por erro na interpretação da lei, seja por que não adequa corretamente os fatos ao plano abstrato da norma”
(pag. 1335-PDF);
b)
Cerceamento do direito de defesa, em razão do indeferimento da perícia papiloscópica na arma de fogo apreendida;
c)
Crime impossível, por se tratar de flagrante provocado, alegando que
“o flagrante levado a efeito foi cuidadosamente provocado pela suposta vítima em conjunto com os policiais”
(pag. 1340-PDF);
d)
Inépcia da denúncia, ressaltando que
“Não se admite denúncia evasiva e confusa”
(pag. 1343-PDF).

No mérito
:
2)
Absolvição pro ausência de provas suficiente para manter a condenação alegando que
“...como não houve o contraditório na fase investigativa então não pode admitir os elementos do inquérito policial como prova neste processo...”
(pag. 1346-PDF). Ainda, fata de prova do dolo e que

“a verdade acompanha o acusado no seu depoimento”
(pag. 1347-PDF), Alternativamente:
3)
A revogação da prisão preventiva por excesso de prazo e,
4)
Restituição de bem apreendido. (pags. 1333/1337-PDF).

Nas contrarrazões do Ministério Público, é pelo
improvimento
do recurso (pags. 1400/1412-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. ROSANA MARRA, manifestou-se
desprovimento
do recurso (pag. 1419/1435-TJMT):

“APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de extorsão mediante sequestro, na forma continuada (artigo 159 c/c artigo 71, ambos do CP), e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei 10.826/2003) – Sentença condenatória – Recurso da defesa:
1. Suscita, em preliminar, a nulidade da r. Sentença recorrida por suposto:
(a) error in judicando; (b) cerceamento do direito de defesa, em razão do indeferimento da perícia papiloscópica na arma de fogo apreendida; (c) crime impossível, por se tratar de flagrante provocado; e (d) Inépcia da denúncia, por ser evasiva e contraditória – IMPROCEDÊNCIA – As alegações de error in judicando e de crime impossível se confundem com o mérito recursal e serão com ele analisado; o suposto cerceamento de defesa não ocorreu, pois a perícia papiloscópica pretendida pela defesa foi deferida pelo Juízo, porém, não se realizou por desídia da própria defesa, que deixou transcorrer in albis o prazo assinalado sem a especificação da arma de fogo a ser periciada; a alegação de inépcia da denúncia, além de estar preclusa, é falaciosa, pois a inicial acusatória está em conformidade com o artigo 41 do CPP –
2. No mérito, defende tese absolutória pautada na negativa de autoria e na fragilidade do conjunto probatório
– IMPROCEDÊNCIA – Tanto a materialidade, quanto a autoria dos crimes de extorsão mediante sequestro e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, imputadas ao apelante, foram suficientemente comprovadas nos autos –
3. Subsidiariamente, pede a revogação da prisão preventiva,
aduzindo pela ausência de seus requisitos autorizadores e pelo excesso de prazo – IMPROCEDÊNCIA – O apelante foi condenado a uma pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, tendo permanecido preso preventivamente durante toda a instrução processual; sua segregação cautelar foi decretada para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em conta a periculosidade do agente e a gravidade concreta dos fatos imputados – 4
. Por fim, pede a restituição do veículo Toyota
Corolla, ano 2008, Placa EBI- 7535, Renavan 969810385, tendo em vista a absolvição do apelante na imputação de tráfico ilícito de drogas – IMPROCEDÊNCIA – A defesa não trouxe aos autos nenhuma prova de que o veículo mencionado é de propriedade do apelante e, tecnicamente, o respectivo bem está registrado em nome de Adelson Pacheco Macedo, tendo sido decretada sua perda em favor da União –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

VOTO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da denúncia, que o recorrente WANDERSON SANTOS DE ALMEIDA, foi denunciado juntamente outros corréus (MARCOS ANTÔNIO DA SILVA, RONALDO EVANGELISTA DA SILVA e CLEITON CESAR CALEJON DE OLIVEIRA), porque no dia 10/04/17, em um sítio localizado nas proximidades do Posto 120, teriam se associado para o fim de cometer crimes em quadrilha, sequestraram a vítima ALOÍSIO JUSTINIANO DE ARRUDA, com o fim de obter vantagem como condição de preço do resgate.

Que na mesma data, na rua M, no 41, Bairro São José, cidade de Cáceres-MT, os indiciados associados para o fim de cometer crimes em quadrilha sequestraram as vítimas AGNALDO DA COSTA CEBALHO e MARILZA JUSTINIANO DE ARRUDA com o fim de obterem vantagem como condição de pagamento do resgate. Neste mesmo fato, o apelante WANDERSON portava sem autorização legal 02 armas de fogo de uso permitidos sendo pistola Taurus calibre 380, três carregadores e 36 munições do mesmo calibre.

O apelante WANDERSON utilizava o veiculo Corolla placa EBI 7535 de que tem posse para prática de tráfico de drogas ilícitas.

Apurou-se que na data dos fatos o apelante e demais comparsas associados com os corréus e outras pessoas ainda não identificadas,
com intuito de obter determinada quantia
em dinheiro em restituição a drogas, sequestraram a vitima ALOÍSIO em uma propriedade rural perto do posto 120, levando-o até o município de Cuiabá-MT, onde permaneceu amarrada e sofreu ameaças de morte.

Na mesma data os acusados deslocaram até a cidade de Cáceres onde sequestraram com o mesmo objetivo a irmã e o cunhado da vítima ALOÍSIO (MARILZA e AGNALDO) os quais permaneceram rendidos juntamente com ALOÍSIO sob mira de arma e fogo entre as 18h e 00:30 horas.

O réu os demais acusados passaram a procurar o irmão da vítima ALOISIO , de nome NATALINO JUSTINIANO DE ARRUDA, o qual, após cientificado o que o corria pelo Telefone, procurou a Polícia Militar que compareceu na residência das vítimas MARILZA e AGNALDO e liberou todos os reféns.

Os policiais militares prenderam em flagrante delito do recorrente e demais corréus no interior da residência dos ofendidos MARILZA e AGNALDO, com as armas, sendo que WANDERSON estava com uma das armas na cintura.

No carro corolla do apelante foi apreendido uma pistola calibre 380 dentro de um compartimento secreto (mocó) no painel do veículo e identificado pela perícia resquícios de drogas tipo cocaína.

Por esse fato, o apelante WANDERSON foi condenado pelo juízo de primeiro grau nos termos da sentença pelos crimes de extorsão mediante sequestro, por duas vezes, em continuidade delitiva e porte ilegal de arma de fogo, sendo absolvido do crime de tráfico de drogas, decisão da qual recorre postulando o que segue:

Destaco que os demais corréus foram condenados, contudo, o feito foi desmembrado apenas com relação ao apelante WANDERSON, o qual passo a sua análise:

DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Aduz a defesa que em razão do indeferimento da perícia papiloscópica na arma de fogo apreendida houve cerceamento do direito de defesa do ora apelante.

Na hipótese dos autos, como bem observado pelo douto parecerista, o pedido de perícia papiloscópica na arma de fogo apreendida no veículo do apelante foi deferido pelo juízo originário nos seguintes termos:

“Defiro o pedido perseguido pela defesa do acusado Wanderson para realização de perícia papiloscópica para verificação das digitais encontradas na arma, cuja especificações da arma ficarão a cargo da defesa, pelo que concedo prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão da prova.”
(pag. 685-PDF).

Contudo, embora o magistrado de origem tenha deferido o pleito defensivo, a realização do exame não aconteceu por desídia da defesa do recorrente proceder a especificação da arma que seria realizado o exame, vindo a acarretar a preclusão da prova, consoante ressai da Certidão encartada nos autos – pag. 755-PDF:

“Certifico e dou fé que até a presente data a defesa do acusado Wanderson, não especificou a arma a ser periciada.”

Desse modo, o pleito defensivo de reconhecimento da nulidade não prospera porque fulminado pelo instituto da preclusão, diante da não apresentação por parte da defesa que pudesse possibilitar a realização da perícia deferida pelo juízo.

Ademais, tal questionamento sequer foi abordado nas alegações finais da defesa (pag. 877/906-PDF).

“5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa, seja absoluta - se a arguição do vício: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, hipótese destes autos”. (HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019).

“5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte”. (AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022).

Fica afastada, portanto a alegada nulidade.

NULIDADE - INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa do apelante pleiteia a inépcia da inicial acusatória, afirmando, para tanto, que
“Pressupostos mínimo para o desenvolvimento válido do processo penal é a clareza da denúncia, pois somente assim a defesa tem condições de realmente defender o acusado.”
(pag. 1343-PDF) e que a denúncia em comento é evasiva e totalmente contraditória.

O pleito, mais uma vez, não prosperar
.

A fim de atender de forma satisfatória os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, é necessário conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e o rol das testemunhas.

No caso dos autos, a questão foi abordada na sentença, ocasião em que o juízo de primeiro grau consignou que a denúncia descreveu de forma suficiente os fatos e a conduta praticada pelos réus, bem como pelo apelante.

De fato, analisando a peça acusatória não há se falar em deficiência capaz de impedir a ampla defesa, porquanto, na hipótese, houve a apresentação da qualificação de todos os réus, expondo como fora praticado os supostos crimes imputados a eles em face de cada vítima e a tipificação, não vislumbrando que esteja destituída dos elementos mínimos que possam individualizar a conduta do réu a ponto de inviabilizar a plenitude de defesa.

Desse modo, impossível acolher a tese de que a peça inaugural seja inepta, até porque não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, ainda mais quando trata-se de delito envolvendo vários réus em que demais pormenores serão analisados durante a instrução processual, consoante entendimento jurisprudencial:

(STJ)

“(...) 2. Na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública”.
(AgRg no AREsp 1831811/SP,Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

Quanto ao pleito de nulidade por
error in judicando
ao argumento de que
“...houve valoração equivocada de provas...”
e flagrante preparado, são argumentos da defesa que se confunde com o próprio mérito do recurso, no que refere aos pedidos de absolvição por falta de provas e negativa de autoria, ao passo que estas matérias serão abordadas no decorrer da análise do mérito.

Com tais considerações,
rejeito
as arguições de nulidade.

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

Pretende a defesa do recorrente, seja declarada sua absolvição ao argumento de que as provas dos autos são insuficientes para manter a condenação, e que o réu negou a autoria dos delitos a ele imputados na denúncia, havendo
error in judicando
na decisão do juízo sentenciante.

Pois bem, a despeito da fundamentação exposta pela defesa, no sentido de que não há prova segura a dar lastro à sentença vergastada, entendo que o pleito não prospera.

A materialidade
dos crimes pelo qual fora condenado está evidenciada pelo Auto de prisão em Flagrante (pag. 15-PDF); Boletim de Ocorrência (pag. 16/22 e 71/73-PDF); Termo de Exibição e Apreensão (pag. 27-PDF), Relatório Policial e Laudos Periciais (pag. 93 e 106/115-PDF).

A autoria
do mesmo modo resta demonstrada nos autos, imputando ao apelante a prática dos delitos de extorsão mediante sequestro e porte ilegal de arma de fogo. Vejamos.

Os depoimentos colhidos durante a persecução penal aponta sem dúvidas a participação do apelante WANDERSON nos delitos juntamente com os demais corréus, conduta esta consistente em terem sequestrado a vítima ALOÍSIO em uma propriedade rural com a finalidade de receber quantia em dinheiro, o levando para a cidade de Cuiabá onde ficou amarrado por várias horas, e, após levado para cidade de Cáceres, onde também vieram a sequestrar as vítimas MARILZA e AGNALDO (irmã e cunhado da vítima ALOÍSIO, vindo a manterem rendidos e sob aram de fogo por várias horas com o fim de receber quantia em dinheiro.

Em desdobramento da ação criminosa o apelante e demais acusados foram para casa da sua outra irmã (CATARINA) e em seguida do outro irmão, agora o senhor NATALINO, o qual acabou chamando a polícia, que fora até o local e fizeram a prisão em flagrante de todos os acusado, inclusive do apelante WANDERSON que se identificou como agente prisional e portava arma de fogo.

Destaco trechos dos depoimentos das vítimas como bem observado na sentença,
verbis:

“
A vítima ALOISIO JUSTINIANO DE ARRUDA
(CD/ROM de fl. 331), declarou que havia comprado um Golf e um Uno e ficou devendo para os réus, sendo que vendeu e não efetuou o pagamento.

Afirma que os réus o pegaram por volta de meio dia e estavam armados.
Que estava trabalhando no sítio quando
chegaram seis pessoas, sendo uma delas Ronaldo. Afirma que o levaram para Cuiabá até Cáceres em um corola preto, com o fim de receber a dívida,
pois não tinha dinheiro.
Os réus o amarraram
. Que conhecia Ronaldo e Marco Antônio. Afirma que Marco Antônio queria o dinheiro do carro, apesar de ter falado também sobre a droga.
Confirma que um deles estava armado, com uma arma na cintura. Que Wanderson e Ronaldo estavam juntos com os demais que o levaram até Cuiabá.

Afirma que os quatro suspeitos que foram presos na casa de sua irmã, estavam com a vítima em Cuiabá.
Que foi na casa de sua irmã, pois queria tentar pegar um dinheiro com seu cunhado. Lá chegando, os suspeitos colocaram sua irmã no quarto e pediram dinheiro para seu cunhado
. Depois de algum tempo ele, Ronaldo e outro foram para a casa de outra irmã, no veículo Corolla preto. Chegou no local outro veículo L200 e um HB20
. O agente prisional disse que era policial. Declara
que eles ligaram para Natalino para pedir dinheiro, sendo certo que este pediu para ele ir até onde eles estavam e Natalino disse que não iria, mas que iria mandar a polícia. Os suspeitos do veículo HB20 saíram dizendo que iriam até a Corixa buscar seus pais. Quando retornaram para a casa de Marilza e Aguinaldo, após uns 20 minutos a polícia chegou e prendeu os 04 suspeitos. Confirma que as quatro pessoas que foram presas estavam a todo momento com ele, inclusive em Cuiabá.
O agente prisional era a pessoa que estava armada
. Que Bunda de pato disse a ele que ele teria que pagar a dívida. Afirma que foi amarrado e Marco Antonio foi também buscá-lo no sítio. Que o tempo que ficou no pesqueiro ficou amarrado. Declara que de tudo o que aconteceu ficou com medo.
Que vieram no Corolla a vítima, Wanderson, Marco e Ronaldo
. Que Cleiton veio em uma L200 para Cáceres. Afirma que não viu arma com Cleiton. Que Marco, Ronaldo e o agente foram com ele até a casa de sua irmã. Relata que ficou das 09h00 até as 23h00 mais ou menos em poder dos réus. Os 4 réus vieram até Cáceres e tinham a intenção de cobrar a dívida do golf e uno”
(pag. 1426-PDF).

“
A vítima MARILZA JUSTINIANO DE ARRUDA
(CD/ROM de fl. 331) declarou que estava com seu marido em sua casa e chegou Aloisio com algumas pessoas fazendo cobrança de um carro que ele estava devendo. Ela entrou e não viu mais nada. Que eles chegaram por volta das 18 horas, entraram bem rápido.
Declara que não viu arma e que eles disseram que eram policiais. Afirma ainda que eles recolheram os telefones da casa. Eles falaram que queriam dar uma volta, após chegaram em casa e a colocaram de novo no quarto. Declara que os suspeitos estavam lá para receber uma dívida e que Aloisio foi preso com drogas em 2014.
Declara que
levaram seu marido lá fora porque queriam conversar com ele, mas ela não sabe o que eles conversaram
. Quando saíram de carro, estava ela seu marido e mais duas pessoas, mas não sabe o nome deles.”
(pag. 1427-PDF).

“Da mesma forma,
a vítima AGNALDO DA COSTA CEBALHO (CD/ROM de fl. 331)
declarou que seu cunhado Aloisio chegou em sua casa com outra pessoa, dizendo que precisava de um dinheiro para pagar um carro que ele tinha comprado desse rapaz. Que eles ficaram em sua casa até umas 23 horas.
Foram seis pessoas em sua casa, entre eles Aloisio, ficando apenas 02
em sua casa e os demais saíram para a rua.
Por volta das 22 horas, voltaram os outros quatro, no entanto, os outros 02 já tinham ido embora
. Afirma que uma pessoa de apelido "bunda de pato" estava apontando a arma para sua cabeça. Uma das pessoas que chegou em sua casa disse que era polícia. No momento da invasão ele estava com sua esposa no quarto e foram rendidos, sendo apontada arma para suas cabeças.
Que sua esposa ficou mantida dentro do quarto e ele foi levado para fora. As pessoas disseram que estavam querendo receber o dinheiro de um golf, que Aloísio havia comprado e não pago
. Após,
chegou um veículo Corolla preto com dois ocupantes
, mais um HB20 branco com mais dois ocupantes, mas eles não desceram. Os que estavam no Corolla pegaram Aloisio e o levaram para a casa de sua irmã. O veículo HB20 também seguiu em sentido contrário. Após a saída, os indivíduos saíram e levaram ele e sua esposa, mandando ele dirigir até a casa da irmã de Aloisio, que iriam atrás de Natalino. Ao se depararam com uma viatura da policial retornaram para sua casa.
Após sua esposa foi colocada no quarto e um deles ficou na casa, enquanto outros
2 saíram a pé, após 20 minutos retornaram em um veículo Hillux preto e 15 minutos após o HB20 retornou com dois ocupantes, sendo que um deles disse que iria na Corixa atrás dos pais de Aloísio. Declara que ouviu os policiais conversando pelo rádio que iriam para a Corixa.
Afirma que um deles ordenou que ele ligasse para Natalino, ocasião em que obedeceu e disse a Natalino que eles iriam matá-lo
.
Após chegou o Corolla preto com Aloísio em mais três pessoas. Que eles falaram que o levaria juntamente com sua esposa e Natalino para Cuiabá. Logo após, a polícia chegou ao local.
Que não conhecia nenhuma das pessoas que passaram pela sua casa, sendo que passaram oito pessoas, e somente quatro pessoas foram presas. Quando a polícia chegou estavam ele, sua esposa, seu cunhado, Cleiton e mais três pessoas que eram aqueles que estavam no Corolla. Que um deles tentou jogar o revólver.
Afirma que Wanderson estava junto no Corolla e que disse a ele para ficar tranquilo que ele somente queria o dinheiro que seu cunhado devia.
O réu Marco Antonio estava junto com Wanderson no Corolla preto. Já Ronaldo estava na L200 e chegou junto com Cleiton”
(pag. 1428-PDF).

No mesmo sentido, e corroborando os fatos narrados na denúncia e as falas das vítimas, temos o depoimento do investigador de Polícia ALEKSANDRO MARQUES DE AGUIAR, de que receberam informação da Delegacia de Fronteira da ocorrência dos fatos, do sequestro em virtude de acerto de contas de dívida de droga, que foram até o local e fizeram a prisão dos corréus e do apelante WANDERSON, sendo que este último estava armado e se identificou como agente prisional:

“ALEKSANDRO MARQUES DE AGUIAR, Investigador de polícia (CD/ROM de fl. 331) declarou que foram acionados via delegacia de Fronteira. Que uma pessoa ligou relatando que seu irmão, irmã e cunhada estavam na condição de sequestrados e que tal fato se dava em razão de um acerto de contas de dívida de drogas. Que os autores viriam de Cuiabá. Relata que duas casas eram alvo. Em diligências foram informados que as vítimas estavam no Bairro São José. Que fizeram um cerco e anunciaram que era a polícia que estava chegando ao local, ocasião em que uma das pessoas que estava no local correu para dentro da residência e dispensou algo. Havia também outras duas pessoas na área da edícula. Ao entrarem já encontraram Wanderson, que se identificou como agente prisional e estava com uma pistola na cintura. Dentro da residência foi localizado no quarto um revólver 38 que foi dispensado por Cleiton. Efetuaram a prisão dos suspeitos e com a informação de que estes poderiam estar atentando contra a vida dos pais de Aloisio, se dirigiram até a Corixa. Em abordagem, encontraram o pai das vítimas, sem nada encontrar. No local, bairro São José estava um Corolla e uma L200. Posteriormente recebeu uma informação de que no carro Corolla existia um compartimento secreto dentro do kit multimídia, bem como que lá teria uma arma, sendo que no veículo teria mais compartimentos secretos. Ao verificarem encontraram uma pistola .380 municiada. A vítima Natalino que fez a denúncia estava junto com a viatura inclusive estava recebendo ligações que segundo ele, era o sequestrador que queria o dinheiro ou a droga. Referida vítima disse aos suspeitos que iria sair para conseguir o dinheiro, mas no entanto foi até a polícia. A vítima ao receber as ligações pedia tempo, enquanto isso, juntamente com a polícia foram até a casa dos pais da vítima, ver se estava tudo bem com os mesmos. Afirma que viu Cleiton jogando a arma revólver 38 ao correr para dentro da residência. Posteriormente conversaram com Aloisio que disse que foi preso em 2014 e que a pessoa de Marcos (nenê de Cuiabá) o procurou e queria que ele fizesse um trabalho buscando drogas na Bolívia e trazer para levar para Cuiabá. Ele disse que não aceitaria, mas indicou ou pessoa, que transportou a droga em um golf, no entanto, no caminho a Gefron fez a prisão e apreensão da droga. A partir daí Nenê começou a ameaçar Aloisio, dando a ele a responsabilidade de ter perdido a droga, bem como o carro. Diante disso, iniciou-se a cobrança que resultou no presente sequestro.
No entanto, o irmão de Aloisio disse que referido sequestro era em razão de uma droga, que Aloisio ficou de guardar em uma propriedade agrícola próximo ao
Posto 120 e que a droga teria sumido. Que Agnaldo e Marilza disseram que estavam na condição de sequestrados e que os suspeitos estavam forçando eles até que aparecesse o dinheiro ou a droga. Agnaldo relatou que havia visualizado algum armamento longo. Que houve uma pressão psicológica nas vítimas dizendo que queriam a droga ou o dinheiro. Afirma que foi feita uma vistoria no carro, onde foi encontrado uma arma e resquícios de drogas no compartimento traseiro. O carro é de propriedade de Wanderson. A arma foi localizada na parte frontal do carro. Afirma que as vítimas estavam realmente abaladas.”
(pag. 1430-PDF).

No mesmo sentido segue o depoimento do Policial Militar UEDERSON RIBEIRO PINTO, reafirmando que houve foram acionados em virtude de um sequestro que estaria ocorrendo para recebimento de dívida, das ameaças que as vítimas disseram estarem sofrendo e também confirmou que o apelante WANDERSON foi preso juntamente com os demais acusado, portava arma de fogo e se identificou como agente prisional:

“a testemunha, tenente da Polícia Militar UEDERSON RIBEIRO PINTO, declarou que forma acionados via Policia Militar de que pessoas em tese teriam sido sequestradas. No quartel em contato com o solicitante, este informou que seu irmão esteve preso e conheceu outro suspeito, que lhe deu uma quantidade de entorpecente para esconder. Que em razão do entorpecente ter sumido, o suspeito veio até no sítio onde seu irmão trabalhava, o pegou e o levou para Cuiabá. Não encontrando o material, eles retornaram para esta cidade, sempre ameaçando as vítimas. Os suspeitos estavam na residência da irmã do solicitante, sendo que após verbalizarem que estavam no local, um dos suspeitos sacou de um revólver 38 e jogou dentro da residência, sendo este localizado após a busca. Um segundo suspeito estava armado, e foi identificado como agente prisional. As vítimas disseram que estavam sendo mantidas reféns e que os suspeitos estavam cobrando uma dívida que era referente a outra situação. Que haviam mais pessoas que poderiam ter ido até a casa dos pais das vítimas, ocasião em que eles foram até o local para constatar se os demais corriam perigo. Que o solicitante foi a pessoa de Natalino. Relata que Natalino a todo momento atendia o telefone dizendo que era para esperar, que eles iriam resolver e tal. Natalino disse que tudo estava acontecendo em razão de uma droga que havia sumido e a todo momento Natalino dizia que seus parentes estavam sendo ameaçados e que tinham várias pessoas armadas, inclusive com fuzis, no entanto, tais pessoas não foram localizadas. Os dois veículos que estavam no local foram apreendidos. Afirma que viu um suspeito tirando um revólver e jogando dentro da residência e que referida pessoa também foi presa. Afirma que o agente prisional disse que sabia que estava cobrando uma dívida, mas que não sabia o teor do objeto da dívida. O irmão de Natalino negou que a dívida era de entorpecente. As vítimas disseram que eram 04 veículos, no entanto, só foram encontrados 02 veículos. Ao chegaram no local, visualizou algumas pessoas do lado de fora da casa e outras estavam dentro da casa. As vítimas saíram de dentro da residência após os policiais pedirem e todas as vítimas foram unânimes em dizer que foram ameaçados. No momento não viu ninguém dormindo na casa. As vítimas disseram que estavam sendo mantidas pelos suspeitos há algum tempo. Eram os suspeitos que estavam ligando para Natalino.”
(pag. 1431-PDF).

Analisando o caso concreto, as provas colhidas durante toda a persecução penal são suficientes para a manutenção da sentença condenatória, a imputar ao recorrente WANDERSON os crimes de extorsão mediante sequestro (
caput
) e do porte ilegal de arma de fogo, notadamente porque houve, de fato, a privação de liberdade das vítimas por tempo relevante para obtenção de vantagem, o que fora praticado mediante grave ameaça, armas de fogo apreendidas, assim como a evidencia do delito de porte ilegal de arma de fogo, pois o apelante foi preso portando uma arma na cintura e dentro do seu veículo fora encontrado mais uma arma de fogo em compartimento oculto.

Tais elementares e considerando os fatos como ocorreram por si só evidencia a prática dos crimes, em especial do artigo 159 do CP, que protege não só o patrimônio mais também a liberdade de locomoção.

E neste cenário, e por tudo exposto é que se revela inviável a alegada tese de
erro in judiciando
apontado pela defesa, porquanto os fatos narrados na denúncia e as provas colhidas durante toda instrução processual são suficientes a amparar a sentença condenatória, não havendo se falarem qualquer reforma neste sentido.

Do mesmo modo,
quanto a tese defensiva de que

“o flagrante levado a efeito foi cuidadosamente provocado pela suposta vítima em conjunto com os policiais
”
(pag. 1340-PDF), melhor sorte não lhe assiste.

Para que haja o flagrante provocado, deve haver a figura do agente provocador que induz ao acusado a praticar a conduta criminosa, como recentemente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

(STJ)
“...Afasta-se a alegação de flagrante preparado quando a atividade policial
não provoca

nem induz
o cometimento do crime...”
(AgRg no HC 614.387/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTATURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021).

É dos autos, e por meios de todas as provas apresentadas, que os delitos já estavam ocorrendo, ou seja, sendo praticados pelo apelante e demais corréus quando só então a polícia foi acionada. De igual modo as vítimas não premeditaram qualquer ação do apelante e demais corréus, até porque conforme destacado acima, somente a vítima NATALINO, quando foi procurada pelos sequestradores, é que chamou a polícia.

Nesse sentido:

(TJMT)
“Inexistindo interferência de um agente provocador na ação do criminoso de forma a induzi-lo ou instigá-lo à prática de um crime, não se pode falar em flagrante forjado ou preparado. (...) 6. Revisão criminal julgada improcedente com providências de ofício.”
(N.U 1017336-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022).

De outro norte, o fato do apelante negar a prática do crime (consoante apontado pela defesa – pag. 1348-PDF), não se tem a enredo ou obra de ficção a versão dada pelas vítimas e pelos policiais, ouvidos nas duas fases da persecução penal, que confirma a real situação registrada nos autos e na denúncia, e que a par de toda prova construída
o resultado obtido no final da instrução processual não revela dúvida, quanto aos crimes praticados e sua autoria, neste ponto em relação ao ora apelante WANDERSON
, até porque a negativa do apelante não é capaz de fragilizar as demais provas em sentido incriminador.

Não há se falar em insuficiência probatória diante das evidências contidas no caderno processual, em que há elementos suficientes para amparar a sentença condenatória. E neste ponto merece observar que
ao juízo é dado o poder de avaliar as provas produzidas durante toda persecução penal, em que irá decidir
a luz do princípio do livre convencimento motivado, conforme a EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, quanto às provas, item VII:

“Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado de pessoas; nem é prefixada uma hierarquia de provas;
na livre apreciação destas, o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção
. A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade.
Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é assim, restituído à sua própria consciência. Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz está livre de preconceitos legais da aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença.
E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.”
(
http://honoriscausa.weebly.com/uploads/1/7/4/2/17427811/exmcpp_processo_penal.pdf
).

Por fim, também não há se falar em violação ao artigo 155 do CPP, haja vista que as provas analisadas nos autos são formadas por todo arcabouço probatório, e não exclusivamente da fase inquisitiva.

Desse modo, mantenho a condenação pelos crimes de extorsão mediante sequestro e porte ilegal de arma de fogo, nos termos da sentença.

DA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO

Conquanto a defesa postule a restituição do Veículo Toyota Corolla, ano 2008, Placa EBI-7535, Renavan 969810385, ressai dos autos que a propriedade do referido bem não está em nome do apelante, motivo pelo qual o magistrado sentenciante decretou o seu perdimento (pag. 1018-PDF).

Ademais, é dos autos que a propriedade do veículo encontra-se em nome de ADELSON PACHECO MACEDO, conforme se extrai do documento do Detran (pag. 806-PDF).

Assim, sem mais delongas, inviável o pleito de restituição.

Quanto a aplicação da causa de aumento fixada em 1/3, a defesa questiona, para ser aplicada em 1/6.

Na hipótese dos autos, o juízo sentenciante considerou o números de crimes/quantidade de vítimas - sendo quatro vítimas – de modo que a fração aplicada na sentença atende ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, devedo portanto, ser mantida:

(STJ)

“Inexiste constrangimento ilegal quando o Tribunal de origem estabeleceu a fração de 1/3 pela continuidade delitiva específica, com base na quantidade de infrações (3 delitos)...”
(HC: 351895 SP 2016/0073631-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/05/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2016).

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Na hipótese dos autos inviável a concessão de liberdade, pois flagrantemente prejudicado com o advento do julgamento de mérito do presente recurso.

Lado outro, o recorrente foi condenado a pena de 14 anos de reclusão em regime inicial fechado, permaneceu preso durante todo processo, seguindo entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) Ademais, é a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça que não há lógica em deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade quando permaneceu segregado durante a persecução criminal. (...)
(N.U 0003174-12.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019).

Desta forma, inviável a pretensão da defesa, de liberdade provisória.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interpostos pela defesa de WANDERSON SANTOS DE ALMEIDA, mantendo inalterada a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022